Tribunal: STF
Processo: RMS 34918
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Provas emprestadas. Interceptação telefônica. Alegações genéricas de nulidade, sem apontamento concreto de prejuízo sofrido nos autos. Impossibilidade. Precedentes. Afirmações contrárias às provas dos autos. Distinção entre o alcance das responsabilidades penal e administrativa. Precedentes. Ausência de decisão determinando suspensão do trâmite de processos relativos à prorrogação de interceptação telefônica. Negativa de seguimento, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pretendida no MS nº 20958/DF (numeração na origem), forte nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DELEGADO FEDERAL. ASSOCIAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO MONTE CARLO DA POLÍCIA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, NO CASO. 
    MOTIVO DO ATO IMPETRADO 
    1. O impetrante, Delegado da Polícia Federal, foi demitido pelas ‘transgressões disciplinares de manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, sem razão de serviço (art. 43, VII, Lei 4.878/1965), praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial (art. 43, VIII. Lei 4.878/1965), participar da gerência ou administração de empresa, qualquer que seja a sua natureza (art. 43, XIII, Lei 4.878/1965), prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial (art. 43, XLVIII, Lei 4.878/1965), e) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares (art. 117, XVI, Lei 8.112/1990), improbidade administrativa (art. 132, IV, Lei 8.112/1990) e corrupção (art. 132, XI, Lei 8.112/1990)’. 
    2. Segundo apurado no PAD e mediante utilização de prova emprestada, no âmbito da denominada Operação ‘Monte Carlo’ da Polícia Federal, o impetrante: a) associou-se à organização criminosa (ORCRIM) liderada por Carlos Augusto de Almeida Ramos, vulgo ‘Carlinhos Cachoeira’; b) constituiu empresa de vigilância e exercido sua administração em conluio com a mencionada organização; b) realizou ato de corrupção ao solicitar à ORCRIM a nomeação de sobrinha para cargo em comissão; c) usufruiu por longo período de veículo cedido pela citada organização e d) utilizou pessoal e recursos materiais da repartição em serviços e atividades particulares ao determinar a policiais a ele subordinados que deixassem seus afazeres cotidianos para realizar diligências em empresas de segurança com o objetivo exclusivamente particular e sem vinculação com as funções policiais. 
    PROVA PENAL EMPRESTADA 
    3. Os precedentes do STJ e do STF são favoráveis à ‘prova emprestada’ dos processos criminais, respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo disciplinar, desde que o traslado da prova penal tenha sido devidamente autorizado pelo Juízo Criminal, como se afigura nos autos (fls. 176-184). A propósito: STF - Pet 3.683 QO. Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 20.2.2009; Inq. 2275 QO, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, DJe de 26.9.2008; STJ - AgRg na APn 536/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 14.5.2009; MS 17.536/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 20.4.2016; MS 13.501/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 10.12.2008, DJe 9.2.2009. 
    4. Irrelevante o fato de a prova considerada inútil na esfera criminal ter sido aproveitada no procedimento administrativo disciplinar, diante da independência de tais esferas quanto à apuração dos fatos investigados. 
    5. Além disso, a autoridade impetrada se valeu também de depoimentos coletados no procedimento disciplinar, considerados imprescindíveis para a conclusão adotada. 
    6. Segurança denegada” (vol. 20, fl. 107). 
    2. Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados.
    No recurso ordinário, Deuselino Valadares dos Santos requer a concessão da ordem no sentido de se obter “a declaração da nulidade do Acórdão recorrido, com determinação para que o juízo a quo profira novo julgamento, vez que a causa de pedir e os pedidos da inicial não foram apreciados” ou, caso se entenda pela possibilidade de julgamento do mérito, “que o acórdão recorrido seja integralmente reformado para conceder a segurança nos termos da inicial” (vol. 20, fl. 179). 
    3. Basicamente, o recorrente sustenta que o STJ deixou de analisar os pedidos para se ater a teses genéricas a respeito do instituto da interceptação telefônica. Salienta que não teria proposto discussão sobre a possibilidade de uso de prova emprestada ou a necessidade de autorização do juiz criminal para obtenção destas. Ao invés, a insurgência seria destinada ao conteúdo de tais provas, “pois entre as interceptações telefônicas havia gravações: ora feitas em período não coberto por autorização judicial (fato A); ora vindas aos autos sem registro de origem (fato B); ora interceptadas a partir de telefone cujo número não consta na decisão judicial que autorizou a quebra do sigilo (fato C); e, ainda, utilizadas sem que correspondessem à finalidade do empréstimo autorizado (fato D)” (vol. 20, fl. 173).
    De modo a especificar tais irresignações, afirma-se que o juiz federal havia determinado a suspensão das interceptações a partir de 16.8.2011, mas a Comissão Processante teria feito uso de dados posteriores. Além disso, “as interceptações apresentadas nos referidos apensos não trazem qualquer referência de onde estão fisicamente no processo de origem” (vol. 20, fl. 174), uma vez que seriam meros relatórios de escutas. Usada, ainda, interceptação relativa a número de telefone a respeito do qual, segundo se alega, inexistente autorização de captação. Menciona-se ainda o fato de que as interceptações juntadas estariam “desprovidas do necessário elemento comprobatório de legitimidade: selo, carimbo, assinatura ou número de referência dentro do processo originário na Justiça Federal, que permita a certificação de que o documento juntado nos autos é o mesmo que teve o uso autorizado” (vol. 20, fl. 174), de modo a ser impossível atestar que o documento juntado seria o mesmo produzido no processo penal. Sustenta-se, ainda, existência de repercussão geral admitida em torno da possibilidade de sucessivas renovações de interceptações telefônicas (RE nº 625263/PR), devendo ser determinada a suspensão do processo até decisão final em tal precedente. 
    4. A União apresentou contrarrazões (vol. 20, fl. 210).
    5. O parecer do Subprocurador-Geral da República oficiante, Dr. Odim Brandão Ferreira, é pelo desprovimento do recurso (doc. 23). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Não houve negativa de prestação jurisdicional por parte do STJ, na medida em que a generalidade dos fundamentos do acórdão ali lavrado guarda correspondência clara com o nível de abstração das teses sugeridas na impetração. De fato, a inicial trouxe discussões de nulidades relativas ao instituto da interceptação telefônica, mas deixou de aplicá-las de modo concreto à hipótese dos autos. Assim, diz-se que haveria gravações registradas fora do período autorizado e relativas a número não permitido, mas não se demonstra, concretamente, que tais provas tenham sido mencionadas como fundamento condenatório; afirma-se que não haveria comprovação da fidedignidade das transcrições, mas não se aponta trecho algum que teria sido erroneamente transcrito; alega-se que conversas desnecessárias foram trazidas aos autos administrativos, sem que se aponte de que modo tal circunstância teria fomentado a aplicação da pena imposta (o que, de qualquer modo, parece pouco provável, se tais dados estão sendo, de plano, reputados inúteis pela própria defesa). Em resumo, a indicação de teses de nulidade não foi acompanhada de demonstração de prejuízo no caso concreto. Como é sabido, não se reconhece nulidade no processo administrativo disciplinar sem prova específica de tal ocorrência (como, aliás, ocorre inclusive na seara penal). Nesse sentido: 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPARTILHAMENTO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS OBTIDAS EM PROCESSO DE NATUREZA CRIMINAL. DISPONIBILIZAÇÃO DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRECEDENTES. ILICITUDE DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 830970 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 09.3.2016). 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual e Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. 4. Faltas disciplinares. Demissão. 5. Alegação de ocorrência de vícios no curso do processo. Não demonstração. 6. Independência das instâncias penal e administrativa. 7. Provas emprestadas. Autorização judicial. Possibilidade. 8. Contradita de testemunhos prestados no âmbito policial. Impossibilidade de realização durante o procedimento investigatório. Súmula Vinculante 14. 9. Realização de oitivas de testemunhas. Faculdade do presidente da comissão processante. 10. Degravações e mídias de interceptação telefônica. Juntada integral aos autos do PAD. Desnecessidade. 11. Mandado de segurança. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 12. Nulidade do processo. Inocorrência. 13. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 14. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS nº 33579 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes. 3. Decisão indeferitória de realização de perícia das interceptações telefônicas devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau e mantida pelas instâncias anteriores. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da Constituição da República)” (HC 91.207-MC/RJ, Rel. para acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 21.9.2007). 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 120121/RS, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 09.12.2016). 
    De modo mais específico, quanto à impossibilidade de se reconhecer direito líquido e certo, na via mandamental, à anulação de PAD a partir de impugnações genéricas da prova derivada de interceptação telefônica franqueada pelo juízo criminal, menciono:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA DO PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE COMPROVADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 34786 ED-AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14.8.2018).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO EVIDENCIADA. PENALIDADE IMPOSTA COM SUPEDÂNEO EM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DADOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POSTERIORMENTE DECLARADA NULA, QUE, POR NÃO FRANQUEADOS PELO JUÍZO CRIMINAL, NÃO SERVIRAM DE AMPARO À EDIÇÃO DO ATO QUESTIONADO. EXAME DO GRAU DE COMPROMETIMENTO DAS PROVAS EMPRESTADAS DA INSTÂNCIA CRIMINAL, SOB O ENFOQUE DE EVENTUAL ILICITUDE POR DERIVAÇÃO, RECLAMARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DO REMÉDIO HEROICO. 1. A quebra de imparcialidade dos membros da comissão processante não foi demonstrada por meio de prova pré-constituída e inequívoca. 2. O indeferimento motivado das provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa e encontra suporte nos arts. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/1999 e 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990. 3. A reinquirição prevista no art. 159, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 diz respeito às testemunhas, e não a outros acusados no mesmo inquérito disciplinar. Ademais, ausente, no aspecto, demonstração de prejuízo concreto à defesa, descabe cogitar de nulidade. 4. Os dados da interceptação telefônica, posteriormente declarada nula na esfera criminal, não foram franqueados à comissão processante e não deram suporte à imposição da pena de demissão, a qual se amparou, inclusive, em provas de índole documental e testemunhal produzidas na instância administrativa. 5. Aferir o grau de comprometimento das provas emprestadas da esfera penal – que não abarcaram os dados oriundos da interceptação telefônica declarada nula na instância criminal –, à luz de eventual ilicitude por derivação, exigiria dilação probatória, incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 6. Recurso ordinário conhecido e não provido” (RMS nº 33151/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 04.12.2018). 
    Neste último precedente, fundamentei meu voto à consideração de que “a aferição do grau de comprometimento das provas emprestadas da esfera penal – que não abarcaram os dados oriundos da interceptação telefônica declarada nula na instância criminal -, à luz de eventual ilicitude por derivação, exigiria dilação probatória, incompatível com o rito especial do mandado de segurança”. Portanto, ainda que houvesse, realmente, nulidade inerente às provas emprestadas (assim declarada na própria esfera penal, fato do qual, no presente caso, não se deu notícia), seria necessário proceder a amplo exame do comprometimento do julgamento administrativo diante de tal circunstância, em providência que não se coaduna com os limites cognitivos especiais do mandado de segurança. Na verdade, o acórdão recorrido consignou a existência de diversas outras provas, de natureza distinta (como testemunhos, laudos de observação e perícias contábeis), a embasar a condenação, restando afastada a tese de que tal se teria dado apenas em virtude do empréstimo de prova penal.
    Anoto, de qualquer sorte, que a licitude das provas produzidas pelas interceptações telefônicas foi ratificada na esfera penal pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento do HC nº 0059497-86.2014.4.01.0000/GO (Relatora a Juíza Federal Rogéria Maria Castro, DJF1 de 24.3.2017), tendo o ora recorrente como paciente e, na qualidade de autoridade coatora, o juízo federal que determinou o compartilhamento de tais dados ao presente PAD. 
    3. Muito embora tais considerações sejam suficientes ao deslinde da controvérsia, passo à análise individualizada das impugnações opostas à prova emprestada. 
    A afirmação de que existiriam gravações não acobertadas pelo período judicialmente autorizado se baseia em cópia de decisão proferida na data de 02.8.2011 (vol. 1, fl. 130 e ss.), na qual o juiz criminal, ao reconhecer que alguns dados obtidos poderiam implicar responsabilidade de agentes públicos com foro por prerrogativa de função, determinou a realização, em noventa dias, de relatório de inteligência para delimitar os eventuais encontros fortuitos, de modo a permitir o desdobramento da investigação no foro adequado, se fosse o caso. Na conclusão da decisão, consignou o juízo: “Outrossim, por cautela, determino a suspensão da cautelar de interceptação telefônica a partir do dia 16/08/2011, data em que finda o último período autorizado por este juízo” (vol. 1, fl. 131). 
    A questão está, em primeiro lugar, no reconhecimento de que o recorrente potencializa tal documento a ponto de extrair dele uma suposta proibição irrevogável, como se tal cautela (como expressamente indicada pelo subscritor), tomada em função da demanda por um relatório de inteligência, estivesse a impedir reconsideração por parte do mesmo juízo. Não é, porém, o que se extrai da própria literalidade da determinação. Além disso, o voto proferido pela Juíza Federal Rogéria Maria Castro no mencionado HC nº 0059497-86.2014.4.01.0000/GO transcreveu trecho da informação prestada pelo juiz (então apontado como autoridade coatora), em que restaram consignadas providências opostas:
    “(...) tão logo se captaram diálogos dos acusados com pessoas detentoras de foro privilegiado, interrompeu-se a interceptação (Agosto/2011), a fim de verificar a participação das mesmas nos fatos investigados, permanecendo em curso apenas o monitoramento decorrente de decisões anteriores, cujos ofícios já haviam sido expedidos e ainda estavam dentro do prazo judicial previamente autorizado. Nestes termos, são os esclarecimentos prestados pela Autoridade Policial às fls. 11.003/11.004. A interceptação, com efeito, foi continuada em novembro/2011, quando analisados os diálogos e constatado, em sede perfunctória, que as pessoas com foro privilegiado não estariam concorrendo para a prática dos fatos investigados.
    Nessa esteira, todo o material referente a autoridades com foro por prerrogativa de função, coletado, principalmente, a partir da interceptação do terminal utilizado por CARLOS CACHOEIRA, não foi juntado nos autos principais da cautelar de interceptação telefônica. Foram confeccionados Autos de Encontros Fortuitos, os quais foram devidamente analisados e, não se vislumbrando qualquer conexão com os crimes referidos na denúncia, deixou-se de encaminhar a integralidade dos autos da Operação Monte Carlo ao Supremo Tribunal Federal, sendo, porém os referidos Autos de Encontros Fortuitos encaminhados ao Procurador Geral da República para eventuais providências cabíveis”. 
    Verifica-se claramente, portanto, que as interceptações tiveram prosseguimento após a decisão destacada pelo ora recorrente. Na verdade, o relatório do citado habeas corpus transcreve, entre aspas, alegação deduzida pela própria inicial daquela impetração dando conta de que, em 29.02.2012, completar-se-iam “mais de dois anos ininterruptos de interceptações telefônicas e telemáticas”. 
    Em segundo lugar, a premissa de que tais interceptações só podem ser praticadas na esfera penal, somada à constatação de que o objeto da presente discussão se refere, justamente, àquilo que de tal sede foi emprestado ao âmbito administrativo, torna extraordinária a circunstância alegada, no sentido de que a Polícia Federal teria juntado aos autos do inquérito e da ação penal provas sabidamente obtidas sem autorização do juiz, considerado que este, inevitavelmente, com elas tomaria contato. A suposição é tanto mais desarrazoada quanto se percebe que os ofícios requisitórios de interceptação vertidos aos autos (e devidamente assinados pelo juiz federal) veiculam alerta expresso a respeito do teor do art. 10 da Lei nº 9296/96, que tipifica o crime de interceptação sem autorização judicial. Em resumo, tomar como definitiva a suspensão prevista em 02.8.2011 significa imputar a servidores da Polícia Federal a prática de crime e, ainda mais surpreendente, pressupor conivência posterior do Ministério Público e do juiz criminal, diante da utilização de tais elementos de convicção no processo penal (de onde transpostos ao PAD).
    Há que considerar, ainda, a análise veiculada no Parecer do Subprocurador-Geral da República oficiante que, em conexão ao óbice anteriormente apontado (relativamente à ausência de indicação concreta de prejuízo diante das teses de nulidade), consigna:
    “(...) diversamente do alegado pelo recorrente, as gravações telefônicas arroladas no relatório final do PAD datam de períodos anteriores a 16.8.2011, data em que teria ocorrido a suspensão das interceptações, de acordo com o recorrente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes trechos do relatório final da comissão processante (f. 2.079, e-STJ): 
    […] Tal situação gerou o seguinte comentário de Carlinhos Cachoeira com Gleyb Cruz: 
    08/08/2011 às 20:31:56, entre Carlinhos x Deuselino: […] 
    Observa-se que Carlinhos Cachoeira fala para Gleyb que descobriram que Deuselino tem uma empresa de segurança no nome da esposa e mandaram investigar. E fazendas em Tocantins, referindo-se também a possível remoção de Deuselino para Tocantins. 
    Gleyb afirma para Cachoeira se referindo a Luanna esposa de Deuselino: ‘hum... num era pra gente ter posto o nome dela de jeito nenhum, né Carlinhos, olha aí’. […]. 
    Inclusive Marcelo Vieira, em conversa com Dada, assim se expressou:
    12/08/2011 às 19:12:30, entre Dadá x Marcelo 
    […]. 
    Igualmente Deuselino Valadares em conversa com Keila assim se expressa: 
    01/06/2011 às 10:23:58, entre Deuselino x Keyla 
    [...] 
    No Apenso VI, volume I, estão transcritas conversas entre Marcelo, Deuselino e Luanna, onde resta demonstrado que a pessoa que administrava de fato a empresa Ideal Segurança era o DPF Deuselino Valadares. Às fls. 14, no dia 30/05/2011, Luanna diz que Marcelo entregará um contrato da Nextel e pergunta para Deuselino se pode assinar e aquele autoriza, restando evidente quem de fato dava as ordens e detinha o poder decisório. 
    […] 
    No dia 04/05 Gleyb pergunta a Marcela sobre qual e-mail de Deuselino, se ela teria enviado mensagem o que comprova Gleybe usando o terminal 62.9205.5336, o mesmo que mandou a mensagem de texto (dia 10/05) a Carlinhos Cachoeira de que haveria operação da polícia federal em 11/05. Dia 10/05 às 9h25, Deuselino utiliza o outro terminal telefônico de Gleyb 62.7812.3409 para telefonar para a Delegacia da Polícia Federal em Anápolis. […]. 
    Novamente esclarecendo, às 9h25 do dia 10/05, Deuselino, utilizando o telefone de Gleyb, telefona para a Delegacia em Anápolis e depois, às 12h18, Gleyb envia mensagem de texto a Carlinhos informando sobre a possibilidade de ocorrer a ‘Operação’ dos Prefeitos amanhã (11/05). Basta clicar no ícone da ligação para comprovar que a voz é de Deuselino. […]. 
    […] vejamos a ligação: 
    10/05/2011 às 14:27:47, entre Gleyb x Carlinhos […] 
    Reforçando a tese da continuidade delitiva praticada por Deuselino juntamente com a Orgcrim, abaixo segue diálogo de Deuselino com Gleyb, quando Deuselino diz que precisa conversar um negócio com Gleyb e ainda acrescenta que seria: ‘coisa boa, coisa boa, coisa boa’ e que era ‘pro rapaz dormir sossegado aí’, numa clara alusão a Carlinhos Cachoeira dormir tranquilo. […]. 
    1.1.1 Cronologia dos diálogos das ligações telefônicas de Deuselino com Carlinhos Cachoeira e Gleyb Cruz. 
    Segue[m] as transcrições dos diálogos relacionados a esse evento: 
    01/04/2011 às 10:17:22, entre Carlinhos e Deuselino […]. 
    01/04/2011 às 11:16:40, entre Deuselino e Gleyb […]. 
    15/04/2011 às 20:49:14, entre Gleyb e Deuselino […]. 
    Assim, as descrições das escutas não correspondem a período extemporâneo às autorizações judiciais, como quer demonstrar o impetrante, ao afirmar que ‘o juiz federal […] determinou a suspensão da cautelar de interceptação telefônica a partir do dia 16/08/2011’. Como visto, o relatório da comissão faz menção a gravações anteriores à mencionada data” (doc. 23).
    Por fim, anoto que a própria defesa fez uso de trechos de interceptações telefônicas posteriores a 16.8.2011 no curso do processo administrativo (vol. 13, fl. 120, e vol. 14, fl. 137). Neste, não houve impugnação quanto à legalidade de tais provas sob o prisma temporal. Questionou-se, apenas, a participação de um agente da Polícia Federal que seria inimigo do recorrente. 
    4. O Ofício nº 278/2011, de 1º.8.2011 (vol. 1, fl. 110), assinado pelo Juiz Federal Substituto da 11ª Vara da Seção Judiciária de Goiás, determina “a prorrogação da interceptação e do monitoramento” do acesso telefônico indicado na inicial como tendo sido violado sem ordem judicial. O número também é expressamente citado no Relatório de Análise nº 137/2011-NIP/SR/DPF/DF (vol. 7, fl. 68). Nessas condições, novamente assiste inteira razão ao Parecer do Subprocurador-Geral da República oficiante quando anota que “Tal alegação diverge do conjunto probatório dos autos, pois existente decisão judicial favorável à continuidade da interceptação do número citado. (...) Malgrado não se tenha detectado a autorização inicial dessa escuta, a decisão supracitada de juízo federal autorizou a prorrogação da interceptação do aludido número telefônico, fato suficiente a demonstrar a regularidade da prova, pois somente é possível prorrogar algo que já exista” (doc. 23). Consigne-se, por óbvio, que a devida instrução do mandado de segurança, com todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia, é atribuição do impetrante. 
    5. Se houve, como afirma a inicial, compartilhamento de escutas desnecessárias, veiculadoras de “conversa com a mãe, com a tia, com os filhos, com o amigo, com o vizinho, com o telepizza, com o veterinário do cachorro” (inicial, fl. 11), seria de rigor apontar algum prejuízo concreto disso derivado, na medida em que a punição imposta não pode ter se baseado nessas conversas estritamente particulares, às quais o próprio recorrente se refere como irrelevantes, nem sendo o caso, aqui, de se pretender discutir eventuais responsabilidades de terceiros pelo compartilhamento de informações que viessem a violar a privacidade individual. 
    De qualquer sorte, anote-se que não existe correlação absoluta entre os conteúdos de interesse probatório específicos das esferas penal e administrativa. É da essência da distinção entre tais áreas que os fatos sejam abordados sob prismas distintos (sem o que, diga-se, a própria diferenciação entre elas existente deixaria de fazer sentido). Assim, não se justifica a exigência de que sejam valoradas, na seara administrativa, apenas e tão-somente os mesmíssimos elementos reputados úteis pelo juiz criminal. Como é sabido, a responsabilidade administrativa pode advir de elementos de convicção distintos e/ou menos gravosos:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Ausência de obrigatoriedade de decisão judicial em processo de improbidade administrativa para aplicação da sanção de demissão. Sanção aplicada de acordo com a apuração dos fatos no âmbito do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade de rediscussão de fatos e provas em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos. Precedentes. 2. A análise da proporcionalidade da sanção aplicada, mediante rediscussão de fatos e provas produzidas no PAD, é incompatível com a via do mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RMS nº 28919 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 21.02.2015). 
    Além disso, o presente caso traz particularidade: as provas penais foram compartilhadas de ofício pelo magistrado em decisão de 23.02.2012, conforme se verifica de cópia juntada a fl. 100 do vol. 11, sendo que tal determinação se estendeu à maior abrangência possível, envolvendo vários órgãos de investigação e, expressamente, “todas as provas colhidas”, sem exceção. O próprio PAD em questão é posterior a tal decisão (tendo sido instaurado em 21.5.2012 – vol. 12, fl. 19), sendo razoável supor que este, na verdade, foi ao menos em parte motivado pela decisão judicial anterior. Em tais termos, se houvesse alguma violação de direito líquido e certo no ponto, ela seria atribuível à decisão judicial (diante de sua extensão), não ao processamento do PAD. 
    6. A anotação a respeito da anterioridade do compartilhamento, em relação à própria instauração do PAD, serve também para retirar substância das alegações que, de modo genérico, impugnam a “origem e a credibilidade” (inicial, fl. 6) dos relatórios de interceptação. Ao que consta, os documentos utilizados pela Comissão Processante foram produzidos na seara penal em data anterior à investigação administrativa (os Relatórios de Análise de nº 125/2011, 137/2011, 138/2011, 140/2011 e 147/2011, onde registrados os resultados das interceptações telefônicas, foram produzidos, respectivamente, em 05.9.2011 [vol. 7, fl. 1225], 16.9.2011 [vol. 7, fl. 68], 16.9.2011 [vol. 7, fl. 87], 04.10.2011 [vol. 7, fl. 113] e 18.10.2011 [vol. 8, fl. 14]). Assim, se houvesse alguma falsidade ou dúvida quanto à autenticidade do que tais elementos probatórios registram, t